Tribunal: TJDFT
Processo: 0006056-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8.
1. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, autoriza a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois expõe a maior risco a segurança do trânsito.
2. O fato de o réu ter sido abordado pelos policiais conduzindo o veículo em zigue-zague na via pública justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que aumenta de maneira substancial o risco à integridade física de terceiros.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente autoriza o aumento da pena-base na proporção de 1/8 sobre a diferença entreas as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o delito.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.